Tribunal: TJMT
Processo: 1024879-71.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024879-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), FABIANA MAKI - CPF: 023.499.871-75 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), EVANDRO SILVA DE SOUZA - CPF: 735.785.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (IMPETRANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
— PRISÃO PREVENTIVA — TRÁFICO DE DROGAS — CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA À PACIENTE —
VINDICADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
— DESCABIMENTO — DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA — PACIENTE QUE TEVE A PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA EM AUTOS DIVERSOS POR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS — APARENTE INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS —

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA — INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PACIENTE JÁ SE RESPONSABILIZAVA PELOS CUIDADOS COM OS TRÊS FILHOS MENORES, ANTERIORMENTE À SUA PRISÃO — INFORMAÇÕES DE QUE DOIS DELES JÁ RESIDIAM COM O GENITOR E A CAÇULA ESTAVA SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA — EXCEPCIONALIDADES ACOLHIDAS PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES — PRECEDENTES — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO —
ORDEM DENEGADA.

1.

É cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças menores de 12 (doze) anos, possuindo, todavia, como uma de suas exceções, a hipótese de situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, precisamente como no caso dos autos, em que se cuida de paciente que é reincidente específica em crime de tráfico de drogas e que teve revogada a prisão domiciliar anteriormente concedida em outra ação penal, justamente por não cumprir com as condições impostas; sem que se ignore ainda a inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar que, anteriormente à sua prisão ora hostilizada, a paciente se responsabilizava pelos cuidados com os infantes; estando presentes, portanto, circunstâncias excepcionais aptas a afastar o deferimento da benesse. Precedentes.

2.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1024879-71.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA

Dr. PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA

PACIENTE:

FABIANA MAKI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por

manter a prisão preventiva
da paciente,
indeferindo, por corolário, o pedido de
prisão domiciliar
nos autos da Ação Penal n. 1005706-32.2023.8.11.0042 (PJe), em que
condenada
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que, no dia
05/03/2023
, a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime supramencionado, e, posteriormente, em sede de audiência de custódia, a segregação pré-cautelar restou convertida em
prisão preventiva
.

Em virtude do ocorrido, a paciente foi
denunciada
pelo
parquet
em
11/04/2023
, ao que se seguiu o recebimento da vestibular acusatória; a apresentação de defesa; e a designação de audiência de instrução e julgamento, com o derradeiro
julgamento procedente da pretensão acusatória
, oportunidade em que o d. juízo
a quo

manteve
a segregação cautelar da increpada e
indeferiu
o pleito defensivo pela concessão de prisão domiciliar.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na argumentação de que a paciente
faz jus à prisão domiciliar
, uma vez que se trata de
mãe
responsável pelos cuidados de seus 03 (três) filhos infantes, que contam 07 (sete), 09 (nove) e 11 (onze) anos de idade, a atrair a incidência do entendimento exarado pela Suprema Corte quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP
; independentemente de qualquer comprovação de imprescindibilidade

para os cuidados com as crianças, por se tratar de
imprescindibilidade presumida
, conforme já estabelecido pela jurisprudência pátria.

Por derradeiro, os d. causídicos sustentam que a mera
reincidência
não é capaz de, por si só, obstar a concessão da benesse, devendo estar configurada a hipótese de que o convívio com a genitora
coloque em risco os menores
, o que, na intelecção dos impetrantes, não ocorre
in casu
; contexto em que também trazem à baila a circunstância de ter sido concedido ao corréu
Evandro Silva de Souza
o benefício de recorrer em liberdade, ainda que diante de significativo histórico criminal.

Com arrimo nessas assertivas, os d. impetrantes postulam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a prisão domiciliar
à paciente. No
mérito
, vindicam a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 186642698 ao ID 186644152.

Indeferida
a liminar requerida (ID 187073197), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 188212154.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 188618650).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
FABIANA MAKI
foi
presa em flagrante delito
pela prática, em tese, dos delitos previstos pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06.

Por clareza, consigno que, posteriormente, o
parquet
ofertou
denúncia
em face da custodiada e do corréu
Evandro Silva de Souza
, narrando, em síntese, que, no dia
05/03/2023
, na Penitenciária Central do Estado (PCE), localizada nesta Capital,
FABIANA
trazia consigo 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 760g (setecentos e sessenta gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio; em conluio com seu companheiro
Evandro
, reeducando recolhido no estabelecimento prisional, que seria o mentor do crime e destinatário da droga.

Na data, durante o procedimento de rotina para os visitantes da PCE, o aparelho
scanner
detectou que a paciente carregava algum objeto em seu corpo, que posteriormente se averiguou tratar-se de 02 (duas) porções de maconha.

Posteriormente à prisão em flagrante delito da paciente, a d. autoridade acoimada coatora homologou o auto e, ato contínuo,
converteu sua prisão em preventiva
com vistas à garantia da ordem pública.

Por sua vez, ofertada a denúncia e finda a instrução processual, a pretensão acusatória foi
julgada procedente
, com a consequente
condenação
de ambos os acusados, vindo o d. juízo
a quo
a
manter a prisão preventiva imposta à custodiada
, contexto em que se insurgem os impetrantes.

Consoante já relatado, sustentam os impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da manutenção da paciente no cárcere, argumentando, em síntese, que
FABIANA
é genitora responsável pelos cuidados de seus 03 (três) filhos menores, a atrair a incidência do entendimento exarado pela Suprema Corte quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP
; ao que acrescentam ser sua
reincidência
fundamento inapto a obstar, por si só, a concessão da benesse, ensejo em que suscitam ainda a circunstância de ter sido concedido ao corréu
Evandro
o benefício de recorrer em liberdade, a despeito de seus antecedentes criminais.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Colhe-se das razões do
writ
que os d. causídicos pleiteiam a concessão de
prisão domiciliar

à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados de
03 (três) filhos
, cujas certidões de nascimento acompanham os autos (ID 186644152), tratando-se de
Enzo Gabriel Maki
, nascido em
24/11/2013
;
Sara Vitória Maki Simon,
nascida em
11/04/2016
; e
Talles Eduardo Maki da Silva
, nascido em
17/07/2012
, os quais contam, portanto, respectivamente, com
09 (nove), 07 (sete) e 11 (onze) anos de idade
; vindicando-se assim a aplicação do entendimento exarado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Acerca do tema, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a
gravidez
, o
estado puerperal
ou a
maternidade
em relação a
crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em
situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas
duas exceções
aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral DA CRIANÇA
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora os d. causídicos impetrantes entendam ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada não só está sendo acusada, como já restou
condenada em primeira instância
pela prática do crime de
tráfico de drogas
, com incidência da causa de aumento concernente ao cometimento do delito
nas dependências de estabelecimento prisional
, não se olvidando ainda de que se trata de
reincidente específica
[Ação Penal n. 0012702-07.2017.8.11.0064]; tudo a evidenciar a existência de
circunstâncias excepcionalíssimas aptas a autorizar o indeferimento do benefício.

Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“[...]
No particular, embora a agravante seja
mãe
de crianças menores de 12 anos, infere-se que o indeferimento do benefício encontra-se justificado pela situação excepcionalíssima do caso, qual seja, a agravante é acusada de integrar
organização criminosa
envolvida com crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo noticiado, ainda, que se trata de pessoa reincidente no crime de associação para o tráfico de drogas
”.

(AgRg no HC n. 807.952/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). — Destaquei.

Em outro sentido não entende o Supremo Tribunal Federal, que já consolidou sua jurisprudência no sentido de que “
[...] a reiteração delitiva caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal
” (STF - HC: 221442 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03- 2023 PUBLIC 17-03-2023). — Destaquei.

Em particular, sublinho ainda que, no bojo do
decisum
vergastado, o d. juízo
a quo
consignou acertadamente que, no momento da prisão em flagrante da paciente, constatou-se a existência de
mandado de prisão "em aberto" expedido em seu desfavor
pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual, após a
concessão de prisão domiciliar à paciente
por esta eg. Corte estadual

[
Habeas Corpus
n. 1000528-10.2018.8.11.0000],
revogara a benesse
no bojo da aludida ação penal, sob o fundamento de se encontrar
FABIANA
“
em local incerto e não sabido, escusando comparecer nos atos processuais”
, pelo que se lhe
negou o direito de recorrer em liberdade
[mov. 9.1 — PEP n. 0002737-34.2019.8.11.0064].

Nesse cenário, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a
inaptidão para cumprimento das condições associadas à prisão domiciliar
, aferível pela
revogação do benefício anteriormente concedido
,

é circunstância apta a fundamentar o
indeferimento da benesse
.

Veja-se o teor do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] Na hipótese,
muito embora anteriormente concedida a prisão
domiciliar
à paciente, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva constitui situação excepcionalíssima, que impede a concessão, novamente, do benefício da prisão
domiciliar,
pois, além de a paciente integrar associação criminosa especializada no refino e no tráfico de cocaína, com registro de apreensão de 110,2 quilos de cocaína em pó, e, "embora a sentenciada tenha respondido uma parte da ação penal em liberdade, graças a decisão liminar posteriormente revogada, sua situação fática teria se alterado ao longo da instrução criminal.(...) A ora paciente não honrou, com efeito, o benefício da liberdade provisória que lhe foi concedido, tendo em vista que, mesmo expedido novo mandado de prisão em 21 de fevereiro de 2020, este ainda se encontra pendente de cumprimento
.

Ao burlar a ordem judicial de prisão posteriormente expedida, a paciente indica aparente intenção de esquivar-se da aplicação da lei penal", evidenciando a inaptidão para comprometimento com as
condições
impostas para cumprimento da medida diversa, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da agente e a necessidade da imposição da constrição extrema, na hipótese
”.

(AgRg no HC n. 677.578/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). — Destaquei.

Demais disso, não se descuida ainda que, muito embora a Quinta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 731.648/SC, já tenha decidido que “
a concessão de
prisão

domiciliar
às genitoras de menores de até 12 anos incompletos
não está condicionada à comprovação da
imprescindibilidade
dos cuidados maternos, que é legalmente presumida
”, não se prescinde da observância dos demais
requisitos legais
, tampouco das
circunstâncias do caso
, assistindo razão ao d. juízo
a quo
, nesse contexto, ao consignar que
a paciente não demonstrou nos autos sua responsabilidade pelos cuidados com os menores, mesmo antes de sua prisão.

Isso porque, a despeito das argumentações deduzidas no bojo do
writ
, colhe-se da prova pré-constituída que, em
janeiro de 2023
, ou seja, em momento anterior à sua prisão em flagrante [
05/03/2023
],
FABIANA
mudou-se de Rondonópolis/MT para Cuiabá/MT, inexistindo demonstração de endereço das crianças ou de sua matrícula em escola desta Capital, sem que se ignore ainda que,
ao ser ouvida na Delegacia, FABIANA afirmou, em 05/03/2023, que dois de seus filhos já residiam com o genitor

(ID 114091088 — autos n. 1005706-32.2023.8.11.0042).

Com efeito, a análise da documentação carreada revela apenas a juntada das
certidões de nascimento
dos infantes, inexistindo demais informações concernentes ao
local de moradia
dos menores ou a
escola
por eles frequentada, tampouco acerca da pessoa ou do núcleo familiar responsável por seus
cuidados
durante todo o período de prisão preventiva da paciente.

Em consulta aos autos do
Habeas Corpus
n. 1000528-10.2018.8.11.0000, verifica-se, ademais, que, já à época de apreciação daquele pleito,
os dois filhos mais velhos da paciente residiam com o genitor, enquanto a caçula estava confiada aos cuidados da avó materna, residente em Campo Verde/MT
.

Diante deste cenário, estou convencido de que,
não tendo sido demonstrado
que a paciente, em momento anterior à decretação de sua prisão, era
responsável pelos cuidados com seus filhos
, deve ser observado o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, consoante se extrai do seguinte precedente:

“[...]
3. No caso, não é possível a concessão da prisão domiciliar, pois a acusada é integrante de organização criminosa e estava em gozo de liberdade provisória (precedentes).

Ademais, não comprovada nos autos a sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores, que já residiam com os avós maternos antes da decretação da prisão preventiva
”.

(AgRg no RHC n. 180.130/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). — Destaquei.

Ante todo o exposto, estou convencido de que a suscitada
coação ilegal
não se encontra
provada de maneira indene de dúvidas
a partir do
exame da prova pré-constituída
carreada pelos impetrantes, como exige o rito célere e sem dilação probatória do
habeas corpus
. Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem
, razão pela qual
mantenho
a prisão preventiva imposta à custodiada.

CONCLUSÃO

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FABIANA MAKI
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023